Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. ARTIGOS 502 A 509 DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quanto decidido no título executivo judicial. Assim, descabida a pretensão de proclamação do direito com inovação não prevista no acórdão transitado em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como no art. 502 do CPC; ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC.

2. Ausente conduta processual que se enquadre no inciso V do artigo 80 do CPC, não há que se falar em condenação da parte por litigância de má-fé.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.